Tribunal: TJPA
Processo: 0801987-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14860 - Incidência do Manual de Cálculos da Justiça Federal
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801987-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SACHA CALMON - MISABEL DERZI, CONSULTORES E ADVOGADOS, GE TRANSPORTES FERROVIARIOS S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801987-03.20205.814.0000

COMARCA DE ORIGEM:
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

AGRAVANTES: SACHA CALMON – MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS e GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S/A

ADVOGADOS: SACHA CALMON NAVARRO COELHO – OAB/MG 9.007, MISABEL ABREU MACHADO DERZI - OAB/MG nº 16.082, JULIANA JUNQUEIRA COELHO - OAB/MG nº 80.466 e LARISSA GONÇALVES R. BARRETO - OAB/MG nº 210.648

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO VAZ SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO E ENCERRA A FASE EXECUTIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, integrada por decisão em embargos de declaração, que não conheceu de agravo de instrumento por inadequação da via recursal eleita. O agravo de instrumento havia sido interposto contra pronunciamento que homologou cálculos, determinou a expedição de requisições de pagamento e encerrou a fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, diante da natureza sentencial do pronunciamento judicial impugnado e da consequente inadequação da via recursal eleita.

III. Razões de decidir

3. O pronunciamento que homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor e encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC;

4. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial com natureza sentencial configura inadequação da via recursal. A existência de discussão sobre correção monetária, juros, TR, IPCA-E ou SELIC não afasta os pressupostos de admissibilidade recursal nem transforma recurso inadequado em meio processual idôneo;

5. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando inexistente dúvida objetiva sobre o recurso cabível e quando configurado erro grosseiro, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada na decisão agravada;

6. O agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a razão de decidir da decisão agravada, que se baseou na natureza sentencial do ato impugnado e na consequente inadmissibilidade do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor e encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza de sentença e deve ser impugnado por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial com natureza sentencial configura inadequação da via recursal e impede a aplicação da fungibilidade recursal quando inexistente dúvida objetiva sobre o recurso cabível.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.009 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.824.168/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 14.05.2025; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.09.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por SACHA CALMON – MISABEL DERZI CONSULTORES E ADVOGADOS e GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S/A contra a decisão monocrática de ID 31779521, por meio da qual este Relator não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a manifesta inadequação da via recursal eleita, posteriormente integrada por decisão em Embargos de Declaração, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0052361-51.2010.8.14.0301, instaurado em face do ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática agravada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelas ora agravantes, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a manifesta inadequação da via recursal eleita.

Na ocasião, consignou-se que o pronunciamento impugnado no recurso originário, proferido pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição das requisições de pagamento e encerrou a fase de cumprimento de sentença, por considerar satisfeitos os requisitos para a formação do título requisitório.

Diante disso, concluiu-se que o ato judicial recorrido possui natureza de sentença, sendo impugnável por apelação, e não por Agravo de Instrumento. Também se afastou a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, à luz da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

As agravantes opuseram Embargos de Declaração de id. 32118573, sustentaram, em síntese, a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que a controvérsia envolveria matéria de ordem pública, atinente à correção monetária por índice reputado inconstitucional. Alegaram, ainda, que o pronunciamento de origem não teria sido intitulado como sentença, circunstância que, no seu entender, justificaria a aplicação da fungibilidade recursal.

Sobreveio a decisão de id. 33506628, que conheceu dos Embargos de Declaração e os rejeitou, assentando que a decisão embargada identificou a natureza jurídica do ato recorrido, aplicou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível e concluiu pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, afastando a fungibilidade por erro grosseiro.

No presente Agravo Interno de id. 34369283, as agravantes reiteraram que o feito teria objetivo exclusivo de retificar o índice de correção monetária homologado nos autos de origem, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo e inclusive de ofício, sob o fundamento de que a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905.

Sustentaram que a decisão agravada teria privilegiado excessivo formalismo ao manter o não conhecimento do Agravo de Instrumento, apesar de a matéria discutida envolver a correta atualização de condenação imposta à Fazenda Pública. Requerem, assim, a realização de juízo de retratação ou, caso não exercido, a submissão da insurgência ao órgão colegiado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões de id. 35514643, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno. Defendeu que a decisão proferida na origem, ao homologar cálculos e determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor, possui natureza de sentença, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o recurso cabível seria a apelação, e não o Agravo de Instrumento. Sustenta, ainda, que a pretensão de alteração dos cálculos homologados esbarraria em preclusão lógica e consumativa, pois os cálculos teriam sido apresentados pelas próprias agravantes.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática agravada de id. 31779521, integrada pela decisão de id. 33506628, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelas agravantes, ante a manifesta inadequação da via recursal eleita.

Após análise detida das razões do Agravo Interno e das contrarrazões, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

De início, cumpre delimitar que a discussão ora submetida ao colegiado não diz respeito, de forma imediata, ao índice de correção monetária aplicável ao crédito executado, mas à regularidade da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal.

As agravantes pretendem deslocar o centro da controvérsia para a natureza da matéria de fundo, sustentando que a correção monetária constituiria questão de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo. Contudo, esse argumento não supera o óbice processual reconhecido na decisão agravada.

O sistema recursal exige correspondência entre a natureza do pronunciamento judicial impugnado e o recurso cabível. A alegação de que a matéria possui relevância pública ou envolve precedente vinculante não tem aptidão para afastar, por si só, os pressupostos de admissibilidade recursal, tampouco para transformar recurso manifestamente inadequado em meio processual idôneo.

No caso, conforme consignado na decisão de id. 31779521, o ato impugnado no Agravo de Instrumento homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição das requisições de pagamento e encerrou a fase de cumprimento de sentença.

Esse pronunciamento possui natureza de sentença, pois põe fim à fase executiva em relação ao ponto submetido ao juízo de origem. Nessa hipótese, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e não o Agravo de Instrumento.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 932, III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A inadequação da via eleita, no caso, não constitui vício meramente formal superável, mas obstáculo objetivo ao conhecimento do Agravo de Instrumento.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressamente considerada na decisão agravada, no sentido de que a decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório ou RPV e encerra o cumprimento de sentença possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação.

A própria decisão agravada registrou precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no AREsp 2.824.168/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/05/2025, no qual se reafirmou que a decisão que, ao homologar cálculos e ordenar a expedição dos precatórios, encerra a fase de cumprimento de sentença, caracteriza-se como sentença, sendo impugnável por apelação, e que a interposição de Agravo de Instrumento constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Também foram mencionados na decisão agravada os precedentes REsp 1.855.034/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/05/2020; AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/11/2019; AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/10/2019; e AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2016, todos convergentes quanto à inadequação do Agravo de Instrumento contra pronunciamento que encerra a fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não há dúvida objetiva apta a autorizar a aplicação da fungibilidade recursal.

A fungibilidade pressupõe dúvida razoável acerca do recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso adequado. No caso concreto, entretanto, a orientação jurisprudencial aplicável é firme no sentido de que o ato que homologa cálculos, determina a expedição de RPV e encerra a fase de cumprimento de sentença possui natureza sentencial.

Assim, ainda que o pronunciamento de origem tenha sido formalmente tratado como decisão, prevalece o seu conteúdo jurídico-processual, e não a nomenclatura empregada. A identificação da natureza do ato judicial decorre dos seus efeitos no processo, especialmente quando há encerramento da fase executiva.

Também não procede a alegação de que a natureza de ordem pública da matéria de fundo autorizaria o conhecimento do Agravo de Instrumento.

A eventual relevância da discussão sobre TR, IPCA-E ou SELIC não elimina a necessidade de utilização do recurso processualmente adequado. A tese das agravantes poderia, em abstrato, ser submetida à apreciação judicial pela via própria, mas não autoriza o conhecimento de recurso manifestamente inadmissível.

Conforme bem assentado na decisão integrativa de id. 33506628, ainda que correção monetária e juros possam ser qualificados, em determinadas hipóteses, como temas de ordem pública, tal circunstância não transmuta o regime de recorribilidade nem converte recurso inadequado em instrumento processual idôneo para reabrir a discussão.

A decisão integrativa também afastou corretamente a alegada omissão ou contradição, pois a decisão monocrática embargada enfrentou o ponto determinante para o não conhecimento do recurso, ou seja, a natureza sentencial do ato impugnado e a consequente inadequação do Agravo de Instrumento.

Quanto à alegação de que a decisão agravada teria adotado excesso de formalismo, a tese não merece acolhimento. A observância do recurso cabível não constitui formalismo desnecessário, mas requisito estruturante do sistema recursal. Permitir o conhecimento de Agravo de Instrumento contra pronunciamento com natureza de sentença, em hipótese já definida pela jurisprudência superior como erro grosseiro, implicaria subversão da taxatividade recursal e indevida flexibilização dos pressupostos de admissibilidade.

Além disso, as contrarrazões do Estado do Pará reforçam que o pronunciamento de origem homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, o que confirma a natureza finalística do ato judicial atacado no recurso originário. O agravado também sustentou a existência de preclusão lógica e consumativa, ao argumento de que os cálculos teriam sido apresentados pelas próprias agravantes. Todavia, diante da manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento, mostra-se desnecessário avançar sobre a questão de fundo relativa à preclusão dos cálculos, sob pena de indevida incursão em matéria não superada no plano da admissibilidade recursal.

O ponto decisivo permanece o mesmo, pois o Agravo de Instrumento não era a via adequada para impugnar o pronunciamento de origem, pois este encerrou a fase de cumprimento de sentença ao homologar os cálculos e determinar a expedição da requisição de pagamento.

Desse modo, inexistindo fundamento novo capaz de modificar a decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Isto posto, CONHEÇO do recurso

e

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026